Tribunal: STF
Processo: AP 965
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal e eleitoral. Ação penal originária. Acórdão condenatório com dois votos absolutórios. Inelegibilidade. Cabimento de embargos infringentes. Pedido de efeito suspensivo. 



    1. Pedido de tutela provisória incidental, apresentado pelo réu, no âmbito de embargos de declaração antecedentes a eventuais embargos infringentes, com vistas a suspender a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, “2”, “6” e “10”, da Lei Complementar nº 64/1990, nos termos do art. 26-C da mesma lei, a fim de que o réu possa disputar as eleições de outubro deste ano.



    2. Na situação dos autos, a condenação criminal originária, proferida por Turma desta Corte, registrou dois votos vencidos, que julgavam improcedente a denúncia, absolvendo o réu. Em tal hipótese, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou serem cabíveis embargos infringentes, fundados no art. 333, inciso I, do RISTF. Precedente.



    3. O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, tem o entendimento assente de que os embargos infringentes e de nulidade – recurso análogo aos embargos infringentes do art. 333, I, do RI/STF – possuem efeito suspensivo ope legis (por força de lei), afastando a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, da LC n° 64 /1990. Isso porque tal recurso permite a devolução, ao colegiado competente, da apreciação do mérito da ação penal, na parte em que se manifestou a divergência, podendo levar, inclusive, a resultado diametralmente oposto.



    4. Na espécie, na medida em que a condenação tenha sido proferida por maioria de 3 votos contra 2, não há como afastar o direito subjetivo do réu à interposição do recurso de embargos infringentes. Sem antecipar juízo definitivo de admissibilidade dos embargos infringentes que venham a ser opostos nestes autos, vislumbro, em tese, o seu cabimento, o que é suficiente para impedir, por ora, que o acórdão condenatório produza os seus regulares efeitos.



    5. O réu opôs embargos declaratórios em 20.11.2020, isto é, há quase 2 (dois) anos. O recurso, porém, ainda está pendente de julgamento neste Tribunal, em razão de pedido de vista. Nessas circunstâncias, embora cabíveis, em tese, os embargos infringentes, a defesa se encontra impedida de apresentá-los por fator alheio à sua vontade.



    6. Perigo na demora caracterizado pela proximidade do pleito eleitoral, em que o réu pretende concorrer ao cargo de deputado federal.



    7. Tutela provisória incidental deferida, para, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, suspender, em caráter cautelar, a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, “2”, “6” e “10”, da Lei Complementar nº 64/1990.